Tribunal: TJSP
Processo: 1031808-94.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador na indústria automobilística – Lesões nos ombros – Nexo causal/concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir da data do requerimento administrativo, nos termos da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97 – Caso em que, para fins de atualização monetária,

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador na indústria automobilística – Lesões nos ombros – Nexo causal/concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir da data do requerimento administrativo, nos termos da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97 – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelo da empregadora desprovido, providos em parte os recursos do autor, autárquico e oficial.